Tribunal: TJMT
Processo: 1021577-57.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1021577-57.2021.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrentes: CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI e MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.
Recorrida: ROZANGELA JUCARA BAGGIO.
Data do Julgamento: 13/12/2022.
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO - REJEITADA - “GOLPE DO MOTOBOY” - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS – ENTREGA POR PARTE DA RECLAMANTE DE CARTÃO E SENHA - RESPONSABILIDADE DOS RECLAMADOS NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEVIDA- RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1- Não há ilegitimidade passiva da bandeira do cartão de crédito, pois integra a cadeia de relação de consumo. Assim, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, por força dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC.
2- A reclamante afirma que recebeu uma ligação de um suposto preposto do banco, informando que o cartão havia sido clonado, e que foi orientada a ligar no número do verso do cartão para realizar o cancelamento do cartão, sendo que na ocasião fora solicitado o número do cartão e senha, ainda, que deveria entregar o cartão físico ao funcionário que iria a sua casa, “golpe do motoboy”, a reclamante forneceu o que foi pedido aos estelionatários, sendo assim, conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte dos reclamados.
3- Cabe a reclamante o ônus de provar que foram os reclamados que deram causa ao ocorrido, nem mesmo comprova que a ligação onde recebeu as informações fora de fato dos recorridos, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
4- A reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.
5- Não comprovada falha na prestação dos serviços dos reclamados, não há que se falar indenização por danos morais e materiais, tampouco em anulação dos débitos.
6- Recursos conhecidos e providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021577-57.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (RECORRENTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ROZANGELA JUCARA BAGGIO - CPF: 347.050.829-15 (RECORRIDO), ALISSON CESAR DE CARVALHO - CPF: 037.726.441-55 (ADVOGADO), ALEXANDRA RODRIGUES BAGGIO - CPF: 984.399.101-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHES PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022